Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018792-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (EMBARGANTE), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU A TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOMENTE QUANTO AO SÓCIO AVALISTA – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DO AVALISTA – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e AIRTON SOARES DA SILVA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. no 6862- 22.2016.811.0041 – Código 1091639), ajuizada contra os embargantes por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos embargantes (cf. Id. no 143776680).

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é omisso por “violação do art. 489, § 1o. VI do CPC, pois viola a Súmula 581/STJ (RESP 1.333.349/SP), já que não identifica seus fundamentos determinantes, nem demonstra que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.”, e. que não houve enfrentamento quanto ao adimplemento da obrigação exequenda, pagamento em duplicidade da dívida à luz do art. 924 II e III do CPC, bem como ausência de análise “do caso sub judice à luz do art. 926 do CPC”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas e dar provimento ao agravo de instrumento (cf. Id. n.
162969162)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 164106163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do r. acordão o seguinte:

O Banco/agravado ajuizou ação de execução contra os agravantes, alegando a falta de pagamento do pactuado na Cédula de Crédito Bancário – Cheque Empresa Plus - Business no 00334321000130010270, emitida em 04/09/2015 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo como devedora principal a empresa DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., que está em recuperação judicial, e como devedor solidário o sócio avalista AIRTON SOARES DA SILVA, sendo que o débito que na data da propositura da ação perfazia a importância de R$ 194.630,11 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e trinta reais e onze centavos) (cf. Id. no 143776668).

Citada, a devedora principal peticionou em juízo, informando que o crédito em execução foi arrolado na lista de credores do processo de Recuperação Judicial (Proc. no 23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Capital, ao qual está submetida a empresa/executada, e que o plano de recuperação já havia sido aprovado pelo Juízo da Recuperação, pelo que requereu a suspensão da execução até a devida homologação do plano

Os agravantes então apresentaram exceção de pré-executividade, rejeitada pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

“(...) a alegação de que a cédula de crédito bancário não se reveste dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade não merece prosperar, isso porque, no caso dos autos, o título em questão apresenta a soma devida, forma de pagamento, além das cláusulas contratuais.

(...)

No mais, acerca da alegação de que o exequente não apresentou os extratos pormenorizados dos valores utilizados a demonstrar o crédito, salienta-se que o documento apresentado às fls. 12v/55 demonstra a evolução da dívida até julho/2015, e ensejou na atualização de fls. 12, revelando-se, portanto, sem guarida as alegações do excipiente.

Outrossim, mister se faz destacar que, a despeito da tese levantada pela empresa executada, não é requisito da Execução a juntada do original do título extrajudicial, já que esta exigência apenas se justifica quando a Execução é amparada em documento passível de circulação por endosso

Essa não é a situação apresentada nos autos, já que o feito em comento tem amparo no Cédula de Crédito Bancário – Cheque Empresa Plus -Bussiness, lavrado entre as partes aos 1/09/2014 no valor de R$ 100.000,00, onde se encontra, especificados os encargos remuneratórios (fixos), o CET e os encargos por inadimplência.

Destaco que o sistema processual vigente contempla a regra da presunção de veracidade dos documentos, senão vejamos o teor do art. 372 do CPC/73 aplicável ao feito, segundo o qual “Compete à parte, contra quem foi produzido documento particular, alegar no prazo estabelecido no art. 390, se Ihe admite ou não a autenticidade da assinatura e a veracidade do contexto; presumindo-se, com o silêncio, que o tem por verdadeiro.”

Todavia, limitou-se a devedora, no feito em análise, em apenas refutar a juntada da cópia do título executivo, não havendo nenhum apontamento acerca de sua autenticidade ou veracidade, menos ainda, apresentou provas de seu pagamento.

(...)

Assim sendo, mostra-se desnecessária para a propositura da Execução a apresentação da via original ou de cópia autenticada da cédula de crédito bancário, mormente quando não impugnado o seu conteúdo.

Quanto a alegação de novação do crédito em decorrência do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa devedora, ressalta-se que a ação irá prosseguir somente quanto ao sócio avalista, e quanto a isso não há óbice alguma.

(...)

Quanto a alegação do foro atrativo do juízo recuperacional, tal questão já foi superada ante o teor da decisão exarada no RAI no 1002159-52.2019.

Posto isso, a REJEIÇÃO da exceção de pré executividade é a medida que se impõe.” (cf. Id. no143776678).

Inconformados, os agravantes apresentaram embargos de declaração, igualmente rejeitados, sobrevindo a decisão agravada, proferida com os seguintes fundamentos:

“Proferida a interlocutória ID.38673896 que afastou as teses aventadas pelos devedores, inclusive quanto a novação e encaminhamento do feito ao juízo recuperacional, em longo arrazoado a pessoa jurídica apresentou Embargos de Declaração, para sanar omissão quanto a apresentação do original do contrato, alegando que a tese é que o documento é passível de circulação por endosso. Afirma ainda, há contradição quanto a extinção da execução em relação da empresa recuperanda, no entanto, deixou de extingui-la. Deixou ainda de pronunciar sobre a submissão do crédito à recuperação, devendo ser a matéria enfrentada. Não houve manifestação sobre a novação do crédito sobre as premissas do plano recuperacional tratando-se de novo título, não se falando em continuidade contra os sócios, já que esta a compeli-los ao pagamento de uma dívida que já esta sendo liquidada nos termos do Plano de Recuperação, trazendo julgado à respeito, requerendo o acolhimento dos Embargos para julgar procedente a exceção de pré-executividade e extinguir a demanda sem resolução do mérito, ou suspenda a ação em face dos coobrigados, até integral cumprimento do plano de recuperação judicial

O Banco foi pela manutenção do decisum, com a continuação da execução em face dos avalistas e deferimento das pesquisas de bens.

(...)

Portanto, apesar do afirmado pela Embargante, tenho que as questões foram solvidas e sua pretensão é meramente rediscutir a matéria, o que não encontra amparo legal O juiz decidiu quanto a necessidade da juntada da original do contrato, dizendo, que não é o caso, com a devida fundamentação, portanto, se a pretensão é que se aprofunde mais a discussão à respeito, não será por meio deste recurso, limitado em afastar, como dito, omissão, obscuridade, contradição.

Da mesma sorte, quanto a questão da novação do crédito em decorrência do deferimento da recuperação judicial e do prosseguimento da ação contra os sócios, ou seja, onde se encontram os preceitos dos Embargos de Declaração, se a parte não se satisfaz com o entendimento esposado, lhe cabe os recursos próprios, inclusive, quando o juiz determina a suspensão quanto a empresa e não sua extinção, portanto, se visa a extinção, ou seja, entende de forma diversa, deve recorrer e não novamente reportar a matéria, com fito de esgotamento de seu entendimento, até mesmo, com a questão da atração do juízo da recuperação judicial, sendo posicionamento firmado pelo Tribunal local da competência desta Vara em face de conflitos apresentados pelo MM. Juiz da 1aVara, portanto, de todos os ângulos que se retrata o recurso em tela, não se vislumbra nenhuma razão para seu acolhimento.

Diante do exposto REJEITO os Embargos de Declaração.” (cf. Id. no 143776680).

O ponto central do presente recurso é a possibilidade de prosseguimento da execução em relação a Airton Soares da Silva, sócio avalista da empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda, já que o Juízo suspendeu a tramitação da execução contra a empresa recuperanda, mas manteve o prosseguimento do feito contra o sócio avalista (cf. Id. no 143776680).

No caso, a decisão está em perfeito acordo com a orientação sumular de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ, Súmula no 581), entendimento este que, aliás, é perfeitamente extensível e aplicável à hipótese dos autos na medida em que a garantia prestada em favor do devedor do título é dotada de autonomia, de modo que sua validade e eficácia independem da obrigação, e, sendo assim, nada obsta que o feito prossiga em relação ao coexecutado.

Ilustrativamente, confiram-se os seguintes precedentes que bem refletem a posição do eg. STJ e deste eg. TJMT acerca da matéria:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 135, III, DA ANTIGA LEI DE QUEBRAS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO QUE APROVEITA APENAS AO FALIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A extinção das obrigações do falido em decorrência da aplicação do art. 135, III, do Decreto-Lei no 7.661/1945 (antiga Lei de Quebras), não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalista e devedor solidário. 2. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA – REsp no 1104632/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/04/2017, DJe 01/06/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA FALIDA – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 14/07/2020, DJe 15/07/2020)

O art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas, não se tratando de execução de obrigação extinta.

Nesse sentido:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120 MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas, como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. (...) (AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)” (STJ – Segunda Câmara de Direito Privado - RAI 49197/2016 – Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 13/06/2018, DJE 28/06/2018)

Assim, não há dúvida quanto à possibilidade de prosseguimento da demanda executiva em desfavor do sócio avalista, sendo que, havendo recebimento integral do crédito do devedor solidário, o credor deve comunicar a ocorrência nos autos da recuperação, deixando de participar da mesma.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023